Tribunal: TJMT
Processo: 1021489-93.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021489-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANILDO ALVES DA SILVA - CPF: 411.322.381-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização de Dano Moral, Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela – discussão acerca da aplicação da astreinte – matéria já decida em recurso de apelaçao transito em julgado – redução da astreinte– valor que não se mostra exorbitante - redução – negada recurso DESprovido.

A matéria objeto da discussão pela Agravante, qual seja,
impertinência da multa aplicada, bem como a não ocorrência de descumprimento de liminar,
já foi devidamente analisada por este Tribunal, RAC.N.º 0007271-74.2016.8.11.0015, que inclusive já transitou em julgado.

Não vislumbro afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e muito menos enriquecimento ilícito do Agravado, quanto a multa astreinte no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Sinop, que nos autos n.º 0007271-76.2016.8.11.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização de Dano Moral, Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela – proposta

por EVANILDO ALVES DA SILVA – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o presente recurso tem por finalidade reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, qual pretendia afastar a pretensão executória de astreintes.

Sustenta a impertinência da multa aplicada, bem como a não ocorrência de descumprimento de liminar.

Alega que: “A parte exequente, ora impugnada, distribuiu a ação objetivando a inexistência dos débitos das faturas do mês de 04/2016 nos valores de R$ 5.801,85, referente a UC n° 6/2251429-3 e R$ 4.575,42, referente a UC n° 5/694140-5), totalizando o montante de R$ 10.377,27 (dez mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), requerendo assim a concessão de liminar para que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia ou realizasse o reestabelecimento e troca de medidor, sendo parcialmente deferida a tutela de urgência, somente no que se refere que a abstenção de interromper a energia elétrica.”

Destaca que na referida unidade consumidora, houve duas trocas de titularidades no curso do processo, sendo que atualmente está sob o n.º 6/3018932-8, em nome de Luiz Ricardo Druzian de Souza.

Que tanto a UC nº 5/694140-5, quanto a UC nº 6/3018932-8, estão ligadas.

Aduz que em 31/08/2016, foi concedida a liminar pleiteada, sendo que a parte autora, alega que houve suspensão indevida do seu fornecimento de energia decorrente das faturas discutidas nos autos, ocorre que, estas faturas estão bloqueadas desde a concessão da liminar.

Consigna que, quanto a suspensão do fornecimento de energia, que na UC 6/2251429-3, houve 2 cortes após a liminar concedida (31/08/2016), porém por faturas diversas das discutidas nos autos. Na data de 27/09/2016, decorrente da fatura do mês 08/2016; Na data de 10/07/2017, decorrente da fatura do mês 05/2017.

Já na UC nº 5/694140, não houve cortes de energia após a liminar.

Destaca que restou demonstrado que o requerente foi inadimplente em débito não discutido nos autos, ocasionando assim novos cortes em sua UC nº 6/2251429-3.

Que em nenhum momento a Agravante desobedeceu a ordem emanada.

Defende a redução do valor da astreinte, posto que incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer a concessão do efeito suspensivo, devendo, por conseguinte, ser suspensa decisão que não acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença;

No mérito, o conhecimento e provimento, com a manutenção do efeito SUSPENSIVO eventualmente concedido, devendo ser reformada a decisão a quo, para isentar a agravante do pagamento de qualquer valor a título de astreintes;

Alternativamente, que seja reduzido o valor das astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau.

A liminar foi inferida (id.n.º 183364183).

Sem contrarrazões (id.n.º 187727199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Sinop, que nos autos n.º 0007271-76.2016.8.11.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização de Dano Moral, Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela – proposta

por EVANILDO ALVES DA SILVA – rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

Pretende a Agravante que seja reformada a decisão a quo, para isentá-la do pagamento de qualquer valor a título de astreintes. Alternativamente, que seja reduzido o valor das astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Como bem destacado pelo juízo “a quo”

“Cumpre destacar, neste tópico, por extremamente relevante, que, principalmente do conteúdo do acórdão proferido no âmbito do recurso de apelação, é possível divisar, estreme de dúvidas, que o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu
, de maneira categórica, que a multa cominatória, aplicada por força da decisão judicial liminar, tem incidência no caso concreto, inclusive, condenando a empresa requerida na obrigação de realizar o pagamento, ao registrar que:

“No que tange à aplicação das astreintes alegada pelo apelante, verifica-se que a apelada deixou de comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão da fatura referente ao mês de agosto de 2016, devendo, portanto, ser aplicada a multa fixada Juízo a quo (id. 101031988 - Pág. 1), limitando o período de incidência da multa a 10 (dez) dias.

"Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando a apelada ao pagamento da astreinte fixada pelo Juízo a quo, limitando o período de incidência da multa a 10 (dez) dias”.”

O Recurso de Apelação citado pelo juízo “a quo”, qual seja, RAC.N.º 0007271-74.2016.8.11.0015 foi jugado na sessão do dia 01/02/2022, e disponibilizado do DJE do dia 08/02/2022, transitando em julgado no dia 04/03/2022.

Assim, correta a decisão do juízo “a quo”, haja vista que a matéria objeto da discussão pela Agravante já foi devidamente analisada por este Tribunal, inclusive a qual se encontra transitada em julgado.

No que tange a redução da astreinte, sob alegação
de que incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme jurisprudência do STJ, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível - e até mesmo necessária - a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020

No presente caso o débito discutido era de R$ 10.377,27 (dez mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), e a multa diária foi fixada pelo juízo “a quo” R$ 1000,00(mil reais), por dia de descumprimento.

Aliás, na decisão prolata no RAC.n.º 0007271-74.2016.8.11.0015, referida multa foi limitada a 10 (dez) dias.

Assim, não vislumbro afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e muito menos enriquecimento ilícito do Agravado,

o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de astreinte.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024